Tribunal: TJDFT
Processo: 0710133-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE CONJUNTA. ALIMENTOS. DECISÃO QUE FIXA ALIMENTOS EM FAVOR DO EX-CÔNJUGE. PENSÃO EX-CÔNJUGE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE ÓBICE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. CABIMENTO. OBRIGAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. PROVA ACERCA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE ALIADA À PROVA DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O dever de pagar alimentos para ex-cônjuge decorre do princípio da solidariedade, que impõe o dever jurídico de cuidado e de responsabilidade mútuos entre os componentes de um mesmo núcleo familiar, no que concerne à assistência moral e material (CC, arts. 1.566, III e IV; 1.702). 1.1. Em regra, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ser fixados com termo certo, com a finalidade de permitir a inserção, recolocação ou progressão do alimentando no mercado de trabalho.

2. Na estreita via do presente instrumento, não se vislumbram elementos suficientes que autorizem a revogação da tutela antecipada de alimentos, seja porque não há prova acerca da ausência de capacidade da alimentante, ora agravante, seja porque também não existem elementos a respeito da possibilidade de auto-subsistência do alimentando, ora agravado, internado em estabelecimento psiquiátrico e desempregado há muitos anos.

3. A separação conjugal entre as partes no contexto de violência doméstica não afasta o dever jurídico de solidariedade existente entre os membros de um núcleo familiar, mesmo após o fim da relação conjugal, uma vez que o bem jurídico protegido pela Lei Maria da Penha não se confunde com o bem jurídico tutelado pelo Art. 1.694 do Código Civil.

4. Agravo de Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e não providos.